Tribunal: STF
Processo: HC 154394
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-06-29
Data de publicação: 2018-06-29

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Prisão preventiva. Pretendida revogação. Alegada falta de fundamentação idônea. Não ocorrência. Custódia assentada na gravidade concreta da conduta. Natureza e quantidade de droga apreendida. Legitimidade da medida extrema. Precedentes. Agravo regimental não provido. 



    1. Segundo a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” (HC nº 129.626/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 8/5/17).



    2. A existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.